Tribunal: STF
Processo: Rcl 57106
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Agencia Nacional de Mineração (ANM), contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do ARR nº 10875-56.2015.5.03.0111, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia das Súmulas Vinculantes nºs 10 e 37.



    A parte reclamante aduz que, ao reconhecer o direito à recomposição remuneratória, a autoridade reclamada violou a eficácia das Sumulas Vinculantes nº 10 e 37, pois estendeu a anistiado, em seu reingresso, com base no princípio da isonomia, direitos de servidores e empregados do órgão que continuaram em exercício. 



    Nesse tocante, sustenta que



    “[o] julgado monocrático, ao ratificar o entendimento regional quanto ao direito do autor da demanda originária às diferenças salariais decorrentes de reajustes salariais gerais e progressões funcionais lineares requeridas com base no princípio da isonomia, nega vigência ao art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 8.878/1994 e aos artigos 309 e 310 da Lei nº 11.907/2009 – que vedam expressamente tais concessões – e viola a cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e definida na Súmula Vinculante nº 10, pois, afasta-se a incidência de ato normativo vigente, mesmo que não expressamente declarada sua inconstitucionalidade. Ainda, ao fixar parâmetros para o pagamento da vantagem deferida, ofende proibição de o Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, conforme Súmula Vinculante nº 37.”



    Especificamente acerca da ofensa à Súmula Vinculante nº 10, a ANM sustenta que,



    “apesar de reconhecer o cenário fático e jurídico acima transcrito, [a autoridade reclamada,] expressa e deliberadamente, ratifica concessão de vantagem não prevista na norma e, para cumprimento do direito deferido ao reclamante, cria fórmula específica ao arrepio da norma legal existente, equiparando, onde a lei expressamente diferenciou, o tratamento jurídico das situações descritas no caput e no parágrafo único do art. 2º, da Lei nº 8.878/1997.”.



    Por fim, quanto à Súmula Vinculante nº 37, a ANM alega que “o Tribunal Superior do Trabalho se vale do princípio da isonomia para reconhecer ao reclamante vantagens salariais não previstas na lei e cria parâmetros que transitam de paradigma celetista a paradigma estatutário, tudo conforme o entendimento pessoal do órgão julgador”.



    A reclamante requer que seja deferido o pedido de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até a conclusão do julgamento da presente ação. No mérito, pede que seja julgado procedente o pedido, cassando-se o ato reclamado.



    O pedido liminar foi deferido para suspender o Processo nº 10875-56.2015.5.03.0111, bem como os efeitos da decisão reclamada.



    Regularmente citada, a parte beneficiária da decisão reclamada não apresentou contestação.



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência do pedido em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. SERVIDOR ANISTIADO REINTEGRADO AOS QUADROS DO ÓRGÃO. DIFERENÇAS SALARIAS DECORRENTES DE REAJUSTES REMUNERATÓRIOS GERAIS E PROGRESSÕES FUNCIONAIS LINEARES, CONCEDIDOS A PARTIR DO RETORNO AO SERVIÇO, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. CARACTERIZAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 



    1. A concessão, pelo Poder Judiciário, a servidor anistiado reintegrado, de diferenças salariais, decorrentes de reajustes remuneratórios gerais e progressões funcionais lineares, em equivalência à categoria que continuou em atividade, com fundamento no princípio da isonomia, caracteriza ofensa à autoridade da Súmula Vinculante 37 do STF. 



    Precedentes. — Parecer pela procedência do pedido.” (e-Doc 20).



    É o relatório. Decido.



    Confirmo os fundamentos que ensejaram o deferimento do pedido liminar.



    Aponta-se como um dos paradigmas de confronto a Súmula Vinculante n.º 37:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Ao editar a SV nº 37, o STF pretendeu evidenciar norma exarada na primeira parte do inciso X do art. 37 da CF/88 - segundo a qual “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso” - para orientar a atuação do Poder Judiciário em demandas apresentadas por servidor público com o objetivo de receber e incorporar parcelas remuneratórias.



    Compulsados os autos, tem-se que o TST, com fundamento no princípio da isonomia, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de revista, estabelecendo parâmetros para o pagamento das parcelas deferidas à autora da reclamatória trabalhista e determinando que a recomposição da sua remuneração observasse os reajustes salariais gerais e progressões funcionais lineares, praticados para o pessoal da Companhia Vale do Rio Doce, enquanto não privatizada e, após a privatização, os parâmetros adotados em relação aos empregados do Departamento Nacional de Produção Mineral. Transcrevo, na parte de interesse, os fundamentos da decisão reclamada:



    “Com efeito, a Lei de Anistia reconheceu ao empregado anistiado o direito de retornar ao serviço no cargo ou emprego anteriormente ocupado ou, quando for o caso, no resultante da respectiva transformação. 



    Ademais, garantiu os efeitos financeiros apenas a partir do retorno às atividades, impedindo a remuneração retroativa de qualquer espécie. 



    Nesse contexto, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais desta Corte, no julgamento do E-ED-RR-47400-11.2009.5.04.0017, reanalisando a matéria, firmou jurisprudência no sentido de que a concessão das promoções de caráter geral, linear e impessoal, deferidas a todos os trabalhadores que permaneceram em atividade no período de afastamento, não contraria o entendimento firmado na Orientação Jurisprudencial 56 da SBDI-1/TST, porquanto se trata de recomposição salarial relativa a esse período em que o empregado esteve ilegalmente afastado do serviço público. 



    (...)



    Cumpre enfatizar que o caso concreto guarda singularidades que o diferenciam. Afinal, conforme acima explicitado, o Reclamante, dispensada ilegalmente pela Companhia Vale do Rio Doce - empregadora originária, privatizada em 06/05/1997 - foi readmitido por ente público diverso (DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL) em 01/08/2011, após a anistia assegurada pela Lei Federal 8.878/94. 



    Tais particularidades, contudo, não podem obstar a concessão, à Reclamante, das promoções gerais, lineares e impessoais, concedidas no período de afastamento, pelo órgão público que readmitiu a Autora, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da isonomia. 



    Com efeito, o fato de porventura inexistir cargo semelhante ao que era ocupado pelo empregado na Vale do Rio Doce, empregadora originária privatizada, não impede a concessão de diferenças salariais decorrentes dos reajustes e promoções gerais e lineares, concedidos pelo órgão público que readmitiu a Autora. 



    Nesse sentido, vale citar julgados desta Corte, em que analisados casos análogos, relativos a Reclamantes que eram empregados da antiga Companhia Vale do Rio Doce (atual VALE S.A.) e foram readmitidos no quadro do Departamento Nacional de Produção Mineral, in verbis: 



    (...)



    Feitos esses registros, assinalo que a privatização da Companhia Vale do Rio Doce gerou a impossibilidade de observância dos parâmetros remuneratórios vivenciados na empresa, de modo que a solução adequada, nessa perspectiva de equalização remuneratória, é a adoção dos mesmos critérios praticados para o pessoal da Companhia Vale do Rio Doce, enquanto não privatizada e, após a privatização, os parâmetros adotados em relação aos empregados do Departamento Nacional de Produção Mineral, atual empregador do Reclamante. 



    Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de revista por violação do art. 2º da Lei 8.878/94.” (e-Doc. 8, grifo nosso).



    Assim, entendo que o Tribunal Superior do Trabalho, ao determinar a concessão de reajustes remuneratórios a empregado anistiado reintegrado aos quadros do órgão, em equivalência aos funcionários que continuaram em atividade, sob o fundamento da isonomia, desrespeita a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada na Súmula Vinculante nº 37.



    Nesse sentido, em situação idêntica à presente demanda, confira-se as decisões na Rcl nº 51.938, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 30/9/22, Rcl nº 51185, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 25/04/23; Rcl nº 57116, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 04/04/23.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outra decisão seja proferida com observância à Súmula Vinculante nº 37.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente